Tribunal: TJSP
Processo: 2215476-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU– Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Americana – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a isenção fiscal da COHAB determinando o prosseguimento da execução fiscal contra o coexecutado – Pretensão à reforma pelo Município – Impossibilidade - Legitimidade passiva 'ad causam' da COHAB configurada – Contrato de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU– Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Americana – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a isenção fiscal da COHAB determinando o prosseguimento da execução fiscal contra o coexecutado – Pretensão à reforma pelo Município – Impossibilidade - Legitimidade passiva 'ad causam' da COHAB configurada – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no art. 34, do CTN – Súmula 399, do C. STJ – Isenção - Lei municipal n° 1623/78 que concede isenção fiscal para imóveis pertencentes à COHAB, destinados à execução de projetos de casas populares – Atendimento aos requisitos legais – Execução fiscal que deve prosseguir contra o coexecutado – Sentença mantida- Agravo desprovido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215476-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO DE AMERICANA, é agravado COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CAMPINAS - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com recomendação. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
2
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante : Município de Americana
Agravada : Companhia de Habitação Popular de Campinas -
COHAB
Interessado: Luiz Roberto Pinto Fernandes
Comarca : Americana - SAF
Voto no 33.911
Agravo de instrumento
Execução Fiscal
IPTU
Exercícios de 2013 a 2016 Município de Americana
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
reconhecendo a isenção fiscal da COHAB determinando o
prosseguimento da execução fiscal contra o coexecutado
Pretensão à reforma pelo Município Impossibilidade -
Legitimidade passiva 'ad causam' da COHAB configurada
Contrato de venda e compra não registrado no Cartório
Imobiliário Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no art. 34, do CTN Súmula 399, do C. STJ
Isenção - Lei municipal n° 1623/78 que concede isenção
fiscal para imóveis pertencentes à COHAB, destinados à
execução de projetos de casas populares Atendimento aos
requisitos legais
Execução fiscal que deve prosseguir
contra o coexecutado
Sentença mantida- Agravo
desprovido, com recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Americana da r. decisão digitalizada nas págs. 104/108
dos autos originários que acolheu a exceção de pré-executividade
oferecida pela Companhia de Habitação Popular de Campinas -
COHAB extinguindo a execução fiscal proposta contra esta última
cobrando IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de R$
1.221,96, fundada a extinção no reconhecimento da isenção fiscal da
excipiente sobre o imóvel descrito na inicial, determinando o
prosseguimento da ação executiva somente em relação ao compromissário comprador do referido bem, carreando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
3
excepto/exequente o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
corrigido.
Insurge-se o Município-agravante (págs.01/13-autos
principais) sustentando o desacerto da r. decisão de primeiro grau ao
reconhecer a isenção tributária da excipiente. Aduz que a Lei
Municipal confere isenção tributária sobre a GLEBA, e ainda para os
adquirentes finais até o pagamento total do financiamento, o que já foi
verificado nos autos. Requer provimento ao agravo, invertendo-se os
ônus de sucumbência.
Regularmente processado o recurso, o agravado foi
intimado e apresentou contraminuta (págs. 119/126).
É o relatório.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem
pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja
necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar para
exame judicial matéria relativa às condições da ação, entre as quais a
legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo,
prescrição, decadência, pagamento.
Reza a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de
Americana contra a Companhia de Habitação Popular de
Campinas - COHAB cobrando IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 (cf.
CDA's às págs. 02/05-autos originários), distribuída a ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
4
19.09.2017.
Citada, a executada ofereceu exceção de pré-
executividade (págs.21/28-autos originários) arguindo ilegitimidade
passiva ad causam e isenção tributária, cuja r. decisão foi favorável à
excipiente e o Município busca, nesta sede, reverter o resultado do
julgado.
Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva 'ad
causam', verifica-se dos autos que, conquanto tenha sido mencionado
(pág.22) que a CDHU tenha compromissado à venda o imóvel objeto da
cobrança a terceira pessoa (Luiz Roberto Pinto Fernandes-págs.52/56 e
escritura -págs.66/69-autos principais), não é possível reconhecer tal
ilegitimidade passiva, porquanto não foi providenciado o registro dos
mencionados documentos no Cartório Imobiliário.
A esse respeito, o C. STJ, por sua Primeira Turma,
deixou assente caber ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações insertas no art. 34, do
CTN, que define como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a autoridade
administrativa optar por um ou outro, com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes
seguiram-se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a
concomitância do titular do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a
qualquer título, quanto à sujeição passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 752.815/SP,
relatado pelo Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 27.02.2007, DJ
15.03.2007, no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
5
ser considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de implicar a
exclusão automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da
obrigação tributária, de modo que o possuidor, na qualidade de
compromissário-comprador, pode ser tido como contribuinte do IPTU,
em conjunto com o proprietário do imóvel.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se,
rumando na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano)”.
Destarte, verifica-se que a hipótese vertente corresponde
ao sufragado entendimento do STJ, nos termos do REsp n.o
1.111.202/SP, que ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador municipal
cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título,
pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” (REsp no
1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18.6.2009)
grifei.
Ao contrário do entendimento da parte executada, a
alienação do imóvel a terceiro, por si só, não conduz à exclusão
automática da titular do domínio, ou seja, aquela que tem a propriedade
registrada no Cartório de Imóveis, do polo passivo da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
6
tributária, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva 'ad
causam' da agravante, porquanto tal instrumento, como dito, não fora
registrado no Cartório Imobiliário, a teor do art. 1.245, §1.o, do Código
Civil ('Art.1245-'Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. §1o-Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel').
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18.a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU

Exercícios de 2007 a 2009
Exceção de pré-executividade
rejeitada Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do
IPTU que não implica a exclusão automática do titular do
domínio Autoridade administrativa que pode optar por um ou
por outro sujeito passivo, com vistas a facilitar o procedimento de
arrecadação
Aplicação da Súmula 399 do C. STJ -
Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
não
configurada

Manutenção da agravante no polo passivo da ação
Agravo
desprovido” (AI no 2265825-48.2015.8.26.0000,.18.02/2016).

grifei
De outro lado, preservado entendimentos contrários, há
que ser mantida a isenção fiscal como reconhecido pela r. decisão.
Como se sabe, a isenção deve decorrer de lei que regule
inteiramente a matéria, nos termos do artigo 150, parágrafo 6o, da
Constituição Federal (Art. 150-Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução
de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993), cuidando-
se de uma das espécies de exclusão do crédito tributário.
No caso concreto, o Município de Americana, por meio
da Lei no 1.623, de 21 de novembro de 1978, em seus arts. 1o e 5o,§2o
(págs.62 e 64-autos originários), isentou do IPTU os imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
7
pertencentes ao patrimônio da excipiente/agravante (Companhia de
Habitação Popular de Campinas - COHAB) voltados a moradias
populares.
Dispõe o citado art. 1o da LM no 1.623/78:
“Para a construção de casas populares no município, mediante
financiamento do Banco Nacional da Habitação fica o Poder
Executivo autorizado a estabelecer convênio com a Companhia
da Habitação Popular de Campinas -COHAB-Campinas, do
qual constarão, entre outras as seguintes:
'(...)'
Art. 5o: 'Não incidirão impostos municipais sobre a gleba em
que vai se implantar o núcleo habitacional';
(...)
“As adquirentes finais gozarão de isenção do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Urbana até o pagamento total do
financiamento a ser concedido para aquisição das unidades
habitacionais (págs. 62 e 64 dos autos originários).
Portanto, que não resta dúvida quanto ao preenchimento dos
requisitos autorizadores da isenção, sendo, de um lado, a condição da
CDHU de proprietária do imóvel tributado e, de outro, a destinação do
imóvel à construção de casas populares.
Destarte, é vedado ao Município exigir da CDHU
pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel apontado nos títulos
executivos que embasam a Execução Fiscal quando a própria legislação
municipal estabelece que para obtenção da isenção é necessário que a
propriedade seja daquela e destinado ou utilizado para implementação
de empreendimentos habitacionais destinados a programas habitacionais,
o que se verifica na hipótese vertente. Aliás, descabida a assertiva de que
haveria necessidade de requerimento administrativo para a obtenção da
isenção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
8
Nesse diapasão, vale trazer à baila o acórdão desta C. 18a
Câmara de Direito Público:
'EXECUÇÃO FISCAL - Legitimidade de parte
Contrato de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Legitimidade passiva do
possuidor (promitente comprador) e do proprietário (promitente
vendedor) - Precedentes do STJ.(...). ISENÇÃO
CDHU -
Sociedade de Economia Mista - Lei Municipal no 3.761/2002 que
concede isenção fiscal para imóveis pertencentes à CDHU,
destinados à execução de projetos de casas populares

Atendimento aos requisitos legais
Execução fiscal extinta -
Exceção de preexecutividade acolhida
Decisão reformada -
Recurso Provido' (...) Na hipótese em tela, os requisitos legais
foram atendidos, merecendo lembrar que o imóvel tributado é
caracterizado como popular, sendo certo que a própria CDHU
acostou nos autos da Execução fiscal cópia do instrumento
particular denominado “Termo de Permissão Onerosa de Uso do
Imóvel”, à evidência não levado a registo...” (Rel. Des. Burza
Neto, j. 14.10.2020); - destacado -
Acrescento, no mesmo sentido: 'Execução fiscal. IPTU. A
exceção de pré-executividade oposta pela CDHU foi acolhida para
reconhecer sua ilegitimidade passiva. A insurgência do agravante não
comporta provimento. Consigne-se que a agravada, embora substitua a
municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas
de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de
direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas
atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à
pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da
isonomia e da livre concorrência. Contudo, o município de São Vicente,
por meio da Lei Municipal 55/08, isentou os imóveis pertencentes ao
patrimônio da agravada, destinados ou utilizados para implantação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares (como
no caso), até o lançamento individualizado do imposto (IPTU)
referente às respectivas unidades autônomas. Não há, desse modo,
ensejo ao acolhimento da irresignação recursal fazendária. Nega-se
provimento ao recurso' (AI no 2167588-03.2020.8.26.0000, 18a Câmara
de Direito Público, Rela. Desa. Beatriz Braga, j. 10/08/2020). grifado -;
Dessa forma, de rigor o acolhimento da exceção de pré-
executividade extinguindo a execução fiscal contra a Companhia de
Habitação
Popular
de
Campinas-COHAB,
em
razão
do
reconhecimento da sua isenção tributária a que faz jus, devendo,
todavia, prosseguir contra o co-executado Luiz Roberto Pinto
Fernandes (compromissário comprador do imóvel-cf. CDA's às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215476-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33.911
9
págs.02/05 e documentos às págs.52/56 e 66/69) que, inclusive
entabulou acordo de parcelamento reconhecendo e confessando a
presente dívida (cf. termo de acordo às págs.14 e15/16- dos autos
originários), recomendando-se a intimação do município acerca de
eventual quitação ou não do débito.
Por fim, não há qualquer óbice à penhora do imóvel
gerador dos tributos executados, em caso de débitos em aberto,
porquanto não se encontra prevista a impenhorabilidade de imóveis
comercializados pela CDHU no rol do art. 833, do CPC/2015.
Os honorários advocatícios ficam mantidos à cargo do
Município sucumbente e como fixados na r. decisão, ou seja, 10% (dez
por cento) sobre o valor da execução, atualizado, nos termos do artigo
85, §2o c.c. 3o, I, CPC/15, tendo em vista o acolhimento da exceção de
pré-executividade.
Cabível, nesta sede, os honorários recursais com base no
artigo 85, §11 do CPC/15, em razão do desprovimento do recurso
fazendário, majorando-se os já fixados em primeiro grau em mais 10%
(dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
para ambas a instâncias.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos explicitados, com recomendação.
Roberto Martins de Souza
Relator